Tribunal: CARF
Processo: 15586.720363/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720363/2012-41
ACÓRDÃO
9202-011.717 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. CONHECIMENTO.
O recurso especial deve ser conhecido quando o recorrente comprova
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária através
da apresentação de acórdão paradigma em que há análise da mesma
situação fática constante da decisão recorrida. Em sentido oposto, não
cabe o conhecimento quando a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes ou que não tenha observado os demais pressupostos
previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
NECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO. SÚMULA CARF 212
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é
requisito indispensável à fruição do benefício de desoneração das
contribuições previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide
do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto
procedimental referente à fiscalização e ao controle administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.717 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720363/2012-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer o lançamento fiscal
nas competências 01/2008 a 10/2008.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marcos Roberto da Silva, Leonam Rocha de Medeiros, José
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Maurício Nogueira Righetti, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face da decisão consubstanciada no Acórdão no 2402-012.163, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário interposto pela SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA, cuja ementa é
reproduzida a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
EXIGÊNCIA
PRÉVIA
PARA
RECONHECIMENTO
DA
IMUNIDADE
A
ENTIDADES
BENEFICENTES (ARTIGO 55, §1o, DA LEI No 8.212/91). DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 612 DO STJ E DO RE 566.622/RS (TEMA 32 - STF)
Apenas lei complementar pode instituir requisitos à concessão de imunidade tributária
às entidades beneficentes de assistência social. A exigência prévia de requerimento, por
lei ordinária e/ou instrumento infralegal (que não lei complementar), revela-se ilegal.

Breve Síntese do Processo

O presente processo versa sobre Auto de Infração relativo à constituição de
créditos tributários previdenciários devidos à Seguridade Social (Contribuições dos
Segurados/Contribuintes Individuais, da Empresa, ao RAT/GILRAT e devidas a Terceiros) referente
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.717 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720363/2012-41
3
ao período compreendido pelas competências 01/2008 a 12/2008. O valor consolidado à época do
lançamento foi no montante de R$ 488.600,82.
A fiscalização procedeu o lançamento do Auto de Infração em virtude de a
entidade não ter preenchido os requisitos legais para ser enquadrada como entidade isenta das
contribuições previdenciárias por não ter efetuado requerimento à Receita Federal do Brasil nos
termos do art. 55, §1o da Lei no 8.212/91, via de consequência, não obteve o deferimento por
intermédio do Ato Declaratório de Isenção.
Por intermédio da impugnação a Recorrente alegou, dentre outras, que a
matéria em comento somente poderia ser discutida por intermédio de Lei Complementar e que o
art. 55 da Lei no 8.212/91 extrapolou os ditames do art. 14 do CTN c/c o §7o do art. 195 da CF/88.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento fiscal
fundamentando sua decisão na ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos
previstos em lei para fruição do benefício.
Diante da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário com as mesmas razões apresentadas em sua impugnação.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, decidiu por dar provimento ao Recurso Voluntário para extinguir o crédito tributário ora em
litígio. Utilizou como suas razões de decidir a disposição contida no Tema no 32 do STF, em sede de
Repercussão Geral (RE 566.622), afastando a previsão contida no art. 55, §1o da Lei no 8,212/91.

Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
jurisprudencial na interpretação do §1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos,
especialmente no que concerne a sua constitucionalidade eventualmente declarada pelo STF. Para
tanto, apresenta como paradigma o Acórdão no 9202-010.579.
O Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial exarado pela Presidente da
4a Câmara da 2a Seção atestou a tempestividade bem como deu seguimento ao recurso interposto
pela Fazenda Nacional.
Cientificado, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões vindicando pelo
desprovimento do Recurso Especial interposto pela União e manutenção integral do Acórdão no
2402-012.163 tendo em vista a decisão proferida pelo STF no RE 566.622 e nas disposições
contidas na Súmula 612 do STJ, os quais previram que os requisitos para fruição da imunidade
prevista no art. 195, §7o da CF/88 deveriam ser estabelecidos por Lei Complementar.
É o relatório.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.717 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720363/2012-41
4
VOTO
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

I – DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo conforme já evidenciado no relatório.
Apesar da apresentação de contrarrazões, o Contribuinte não ofereceu
resistência ao conhecimento do apelo da Fazenda Nacional.
Necessária a análise das situações fático-jurídicas constantes dos acórdãos
recorrido e paradigma indicado.
A Fazenda Nacional trouxe à discussão a divergência jurisprudencial a respeito da
necessidade ou não de apresentação de requerimento para obtenção de isenção da cota patronal
das contribuições previdenciárias. Para tanto, apresenta como paradigma o acórdão no 9202-
010.579, proferido por esta colenda CSRF, com composição diversa da presente, cuja ementa
reproduzo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à imunidade da cota patronal das contribuições previdenciárias a
Entidade Beneficente de Assistência Social que cumprir, cumulativamente, os requisitos
inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
especialmente, o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata da
necessidade de apresentação de requerimento.
A divergência jurisprudencial nos acórdãos recorrido e paradigma é notória por
estarmos diante de interpretações díspares a respeito da necessidade ou não de apresentação de
requerimento para obtenção da isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
II – DO MÉRITO
A Fazenda Nacional vindica a reforma da decisão recorrida em virtude de o §1o
do art. 55 da Lei no 8.212/91 não ter sido declarado inconstitucional pela Suprema Corte e pelo
fato de estar vigente à época dos fatos geradores. Considerando a vigência do citado dispositivo
normativo, entende a Fazenda Nacional que a Contribuinte deixou de atender a determinação
nele contida e, via de consequência, de apresentar à fiscalização o Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias previsto no §2o do art. 208 do Regulamento da Previdência Social
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.717 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720363/2012-41
5
(Decreto no 3.048/99). Portanto, entende que deve ser mantido o lançamento das contribuições a
cargo da empresa (art. 22, Lei no 8.212/91) e aquelas devidas a terceiros.
Conforme já exposto no Relatório, nas suas contrarrazões o Contribuinte vindica
o desprovimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e manutenção integral do
Acórdão no 2402-012.163 por entender que deve prevalecer o entendimento proferido pela
decisão recorrida por estar em sintonia com a decisão proferida pelo STF no RE 566.622 e com as
disposições contidas na Súmula 612 do STJ. O Contribuinte reforça a necessidade de se
estabelecer por Lei Complementar os requisitos para fruição da imunidade prevista no art. 195,
§7o da CF/88.
Sem maiores delongas, a divergência tratada no presente processo versa
exclusivamente a respeito da necessidade de apresentação de requerimento para obtenção da
isenção das contribuições previdenciárias. Essa questão foi pacificada pelo Pleno da 2a Turma da
CSRF em sessão realizada no dia 26/09/2024 que culminou na edição da Súmula CARF no 212 cujo
texto reproduzo a seguir:
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito
indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições previdenciárias,
para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se
caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização e ao controle administrativo.
Destaque-se que em 10/11/2008 foi publicada a Medida Provisória no 446 a qual
revogou o art. 55 da Lei no 8212/91, permanecendo vigente até 12/02/2009. Considerando que a
referida Medida Provisória não foi convertida em lei dentro do prazo previsto no art. 62 da
Constituição Federal e que o Congresso Nacional não disciplinou as relações jurídicas dela
decorrentes por meio de Decreto Legislativo, permanecem em vigor as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade. Neste sentido, não
devem ser aplicadas as disposições da Súmula CARF no 212 para as competências 11/2008 a
01/2009.
Portanto, deve-se restabelecer o lançamento fiscal em relação às competências
01/2008 a 10/2008 em virtude de não ter havido a apresentação de requerimento para obtenção
da isenção das contribuições previdenciárias.
II – DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer o lançamento fiscal nas competências
01/2008 a 10/2008.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.717 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720363/2012-41
6

Fl. 480
DF CARF MF
Original